Tribunal: STF
Processo: HC 184129
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Latrocínio. Alegação de nulidade. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça é apontada como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que, em 08.11.2018, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta “ilegalidade do ato da autoridade coatora – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça – , que manteve a prisão dos pacientes, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus, de nº 108399/RS, julgado pela 6ª Turma, do Superior Tribunal de Justiça”, requerendo:
    “[…] 
    a) EM SEDE LIMINAR, seja conhecido e julgado o presente Habeas Corpus para que seja apreciado apenas o pedido de liberdade em sede liminar, concedendo, de modo a determinar que os pacientes CRISTHOFER e FILIPE possam responder ao processo criminal em liberdade; e, sendo necessário, seja determinada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento mensal em juízo; 
    B) PRELIMINARMENTE¸ seja decretada a nulidade do ato da prisão de FILIPE e de CRISTHOFER que somente foi comunicada ao juízo após 03 (dias) de ser efetivada. [...]; 
    C) PRELIMINARMENTE, seja declarada a ilicitude dos referidos atos dos policiais em razão de não existir mandados de prisão e de busca e apreensão prévios e específicos, pois sem constar o número do apartamento de JOHANN seria o mesmo que autorizar genericamente a entrada dos policiais em qualquer apartamento, tornando-se, por isso, nula a decisão judicial da 1ª Vara Criminal, ilícitos os atos dos policiais civis e ilícita por derivação toda prova daí decorrente, a saber: a) apreensão de drogas e objetos pessoais de JOHANN; b) especificamente a apreensão de aparelho de celular; c) as declarações de JOHANN e de CAROLINA em sede policial (DHPP); d) o acesso aos dados de celular de JOHANN; e) a extração de dados de celular de JOHANN; f) As informações decorrentes do acesso e extração de dados do aparelho de celular JOHANN, a exemplo do número de telefone de CRISTHOFER, que a partir da descoberta pelo celular de JOHANN, que levou à localização pelas antenas ERB’s do celular de CRISTHOFER, sendo que a prova de tal conexão não foi juntada aos autos (visível estratégia para ocultar informações da defesa); g) reconhecimento por imagem, em sede policial, dos demais réus, logo após a prisão de JOHANN; e, por fim, h) toda a instrução probatória por ter base viciada por informações obtidas por meios ilícitos e contrários ao direito, o que implica na necessidade de anular o processo desde a sua origem;
    D) PRELIMINARMENTE,seja declarada a ilicitude do procedimento adotado pela DHPP em relação à disponibilização de informações oriundas de inquérito policial, que para localizar os réus colocou em risco ainda mais grave as suas vidas, merecendo tal ato ser fulminado pela nulidade e, por conseguinte, a ilicitude da obtenção das informações desde a divulgação do nome e das imagens de JOHANN.
    E) PRELIMINARMENTE, sejam declaradas ilícitas as provas derivadas das declarações de JOHANN e de sua companheira CAROLINA em sede policial, pois além da coação ambiental, JOHANN não apresentou a mesma versão em juízo, e CAROLINA não foi localizada para confirmar suas declarações; 
    F) PRELIMINARMENTE, requer seja decretada a nulidade do ato de acesso às informações contidas no aparelho de celular de JOHANN, diante da inexistência de autorização judicial prévia para tanto, devendo ser reconhecida a ilicitude da prova produzida desde o ato de acesso ao aparelho, mesmo que não expressamente documentada; 
    G) PRELIMINARMENTE, seja decretada a nulidade da decisão que autorizou a extração de dados do celular de JOHANN, FILIPE e CRISTHOFER, tendo em vista não ter havido justa causa para a autorização das medidas; 
    H) PRELIMINARMENTE, diante da comprovada quebra da cadeia de custódia da prova digital, seja decretada a nulidade do inquérito policial, bem como a instrução probatória pela contaminação da investigação, maculada desde a sua origem por prova ilícita e ilícita por derivação, nos termos do art. 564, inciso III, e art. 157, §1º, do CPP; 
    I) PRELIMINARMENTE, seja decretada da nulidade da decisão que autorizou acesso aos celulares não pertencentes aos investigados (alheios ao caso penal);
    J) PRELIMINARMENTE, seja declarada a existência de cerceamento de defesa, constatada:1. no indeferimento dos pedidos relacionados ao laudo encaminhado pelo IGP acerca das imagens das câmeras que registraram, no momento do crime, o veículo Fiat Punto e a pessoa de JOHANN atravessando a rua; 2. No indeferimento do pedido da defesa para realização de laudo por perito contratado pela defesa nos celulares dos réus a fim de se proceder ao controle da cadeia de custódia da prova digital; 3. No indeferimento dos pedidos da defesa para que fossem encaminhados os quesitos ao perito oficial do IGEP que realizou a extração de dados do celular de JOHANN; 4. No indeferimento do pedido da defesa para que fosse oficiada a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul sobre o encaminhamento dos registros de acesso ao sistema Consultas Integradas nos nomes dos réus pelo período de 03 (três) meses; 5. No indeferimento para que a DHPP de Canoas/RS fosse oficiada acerca do resultado da quebra de sigilo telefônico e localização dos aparelhos celulares de CRISTHOFER e JOHANN pelas antenas ERB’s, e demais medidas solicitadas, que não foram encaminhadas aos autos. 
    K) PRELIMINARMENTE, seja declarada a nulidade do feito ante a manifesta afronta à estrutura dialética do processo e pelos sucessivos indeferimentos de produção de prova pela defesa, causando inegável prejuízo aos réus; 
    L) PRELIMINARMENTE, a nulidade da denúncia e do despacho que recebeu a denúncia e mandou citar os réus em regime de exceção, mesmo com diversas medidas pendentes, demonstrando ter havido incontáveis manobras no processo para prejudicar a defesa e a situação jurídica dos réus CRISTHOFER e FILIPE;
    M) PRELIMINARMENTE, a nulidade do processo e do inquérito por violação ao princípio da presunção de inocência, que se pode ver no tratamento indevido e adiantamento de culpa em relação aos réus CRISTHOFER e FILIPE, que tiveram inclusive suas prisões decretadas e mantidas desde o dia 20/10/2018 até a presente data;
    N) Na hipótese desta Suprema Corte entender não ser o caso julgar os itens envolvendo nulidades e prova ilícita (b,c,d,e,f,g,h,i,l,m) seja determinado a autoridade coatora que julgue as referidas matérias, sob pena de supressão de instância. 
    O) NO MÉRITO, seja concedida a liberdade provisória dado que inexistente o periculum libertatis, e em não sendo deferida a liminar, seja concedida em sede de análise do Habeas Corpus a CRISTHOFER NELTON SANTOS GUIMARÃES e FILIPE ALEXANDRE SILVA ARAÚJO DE SÁ, tendo em vista não estarem mais presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos pacientes – garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal –, nos termos do art. 312, do CPP, conforme os motivos apontados et. supra, ficando a critério deste Egrégio Supremo Tribunal Federal determinação a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319, do CPP; 
    P) Na hipótese de não ser concedida a ordem para concessão da liberdade provisória, seja a decretada a prisão domiciliar a fim de se evitar a expansão do vírus COVID-19, até o trânsito em julgado da Ação Penal. 
    [...]”
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6.  As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    7. Além disso, o caso atrai o entendimento do STF de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada (RHC 108.399):
    “[...] A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 744/746): 
    [...].Nessas condições, consideram-se existentes indícios suficientes de autoria contra os representados na prática delitiva. A segregação é necessária para assegurar a ordem pública, abalada pela violência do ato cometido, a indicar serem os representados pessoas perigosas, sem controle sobre seus ímpetos e que devem ser contidas por meio da segregação cautelar. O fato ocorreu em via pública, de grande movimento na cidade, o que aponta ousadia no agir dos representados. 
    Outrossim, se observa que o representado JOHANN possui condenação pelo crime de roubo, sendo que nos autos há informações de que os representados JARDEL, FILIPE E CRISTHOFER esconderam-se no Estado de Santa Catarina, em momento inicial, o que também impõem a medida como forma de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Aliado a tais circunstâncias, se observa do exame inicial realizado nos celulares, com autorização judicial, que houve tentativa de combinação de versão entre os representados. 
    Ademais, devido à violência de que se reveste o fato em debate, entende-se que a livre circulação dos suspeitos certamente desestimulará a colaboração de pessoas que sabem sobre os acontecimentos e podem contribuir para sua elucidação. Nessas condições, também não se considera que as medidas cautelares mais brandas, diversas da prisão, sejam suficientes para tutelar os bens jurídicos acima indicados. 
    DIANTE DO EXPOSTO, forte nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, e com a finalidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, DECRETO a prisão preventiva de CRISTHOFER NELTON SANTOS GUIMARÃES, FILIPE ALEXANDRE SILVA ARAÚJO DE SÁ [...]. 
    Como se vê, o decreto prisional tem fundamento na tentativa de fuga perpetrada pelos denunciados, pois foi consignado que esconderam-se no Estado de Santa Catarina, em momento inicial, além disso, foi destacado que houve tentativa de combinação de versão entre os representados, circunstâncias que apontam para o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 
    É pacífico o entendimento desta Corte Superior, que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. 
    [...] 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 
    […]” - grifos acrescentados. 
    8. Quanto ao mais, observo que a autoridade impetrada não apreciou as teses relativas às nulidades das provas, ao argumento de que não fora “juntado aos autos cópia do aresto correto, documento indispensável para o deslinde da controvérsia” (HC 536.418). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator